Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001554-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR POSSER - CPF: 660.629.428-20 (VÍTIMA), JAILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 344.603.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCILIA GOMES DA SILVA LIMA DOS SANTOS - CPF: 864.443.281-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAELSON GUARDIANO GUIMARAES - CPF: 389.444.305-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA MARQUES FERREIRA - CPF: 093.764.171-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DIAS DA SILVA - CPF: 650.552.841-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), JETERSON TIMOTHIO PEREIRA - CPF: 023.509.821-30 (PACIENTE), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO - CPF: 004.670.471-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ESBULHO POSSESSÓRIO VIOLENTO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E USO DE DOCUMENTO FALSO
– 1.
PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA:
NULIDADE DO ATO PROCESSUAL QUE DESIGNOU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO FOI ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 2.
PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO, EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE
: PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELA AUTORIDADE COATORA, COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA, SEM EXAME DE MÉRITO.

1.

No tocante ao pedido de nulidade do ato processual que designou a audiência de instrução e julgamento, vislumbra que este foi ventilado exclusivamente no juízo
ad quem
, razão pela qual descabe apreciá-lo, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

2.

Resta prejudicada a análise do pedido de revogação da prisão preventiva, à medida que tal providência foi adotada pela autoridade coatora, com a imposição de medidas cautelares diversas.

3.

Ação constitucional extinta, sem exame de mérito.

IMPETRANTE:

DR. LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO

PACIENTE:

JETERSON TIMOTHIO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que
decretou e mantém por tempo demasiadamente excessivo sua prisão preventiva
nos autos da ação penal n.o 1000336-50.2022.811.0093 (PJe), em que fora denunciado pela suposta prática dos crimes de
associação criminosa armada, esbulho possessório violento, receptação qualificada, falsificação de documento público, posse ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

Após contextualizar os fatos pertinentes à vertente impetração,
ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do
writ
sustenta a tese de
excesso
de
prazo

na prisão

processual
imposta ao increpado, porquanto o recolhimento ao cárcere perdura desde o dia
31/08/2022
, ou seja, há mais de 5 (cinco) meses,
e, até a data em que impetrada a presente ação constitucional, não houve o encerramento da audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para o dia
25/01/2023
, em flagrante violação

ao princípio constitucional da razoável duração do processo
.

Nessa ordem de ideias, assevera que a comarca de origem “
está sem magistrado
” (sic), ao passo que
a solenidade de continuação foi reagendada por ato ordinatório do gestor judiciário
,
devendo tal ato ser declarado nulo
, haja vista a flagrante ilegalidade da redesignação de audiência de instrução e julgamento por ato de serventuário da justiça.

Forte em tais premissas, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente e a superlotação do presídio em que este encontra-se segregado, para então vindicar a concessão
in limine

da ordem, a fim de que seja anulado o reagendamento da audiência de instrução e julgamento, bem como relaxada a prisão preventiva do paciente - com extensão aos demais investigados - ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A exordial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 156660660 ao ID 156680683.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em decorrência de prevenção gerada pelos
Habeas Corpus
n.o 1020808-60.2022.8.11.0000, no 1026292-56. 2022.8.11.0000 e n.o 1001027-18.2023.8.11.0000.

A
tute
la de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID
156843160
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capituladas aos autos eletrônicos no ID
1576961
61
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encartado no ID

160263165
pela
prejudicialidade do
writ
ante a perda superveniente de seu objeto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO
(PRELIMINAR – EXTINÇÃO PARCIAL DO REMEDIO HEROICO -
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que se refere à aventada nulidade do ato processual que redesignou a audiência de instrução e julgamento, sob o viés de que fora realizado por gestor judiciário, que não detém competência para tal desiderato, conclui-se que
descabe a apreciação da temática
, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Ao que se depreende dos andamentos virtuais da ação penal n.o 1000336-50.2022.8.11.0093 (Pje 1.o Grau), o ora impetrante, juntamente com os demais causídicos constituídos nos autos,
postulou
a redesignação da audiência de instrução, aprazada para o dia
01/02/2023
, em razão da intimação ter se dado tardiamente, isto é, na data anterior à realização da solenidade (ID 108750327 - Pje 1.o Grau).

Especificamente na data em que a solenidade processual ocorreria, o gestor judiciário justificou a necessidade de redesigná-la para a data de 15/02/2023,
“(...) em razão do pedido de exoneração
[do magistrado]
contido no cia 0005031-18.2023.8.11.0000 e motivado pela escala de substituição legal do TJMT”
.
(ID 108818226 - Pje 1.o Grau).

Constata-se, outrossim, que o impetrante
não arguiu
a nulidade do ato impugnado perante o primeiro grau de jurisdição, sequer quando da realização da audiência de instrução e julgamento, oportunidade na qual se fez presente, participando ativamente na produção de provas e no patrocínio dos interesses do cliente, mediante formulação de novo pedido de revogação da prisão preventiva daquele (
ex vi
- Termo de Audiência acostado no ID
110250464
– Pje 1.o Grau).

Nesse diapasão, muito embora em se tratando de
habeas corpus
- ação de dignidade constitucional
que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder
– não seja
indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que, inexistindo apreciação da matéria pelo juiz singular, impossível considerá-lo como responsável por eventual constrangimento ilegal.

Acerca da temática, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima ensina que “
Revela-se inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) – destaquei.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
Se a questão alegada pelo impetrante sequer fora ventilada no juízo singular, impossível conhecer delas, sob pena de inadmissível supressão de instância”
.
(N.U 1025905-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023) – destaquei.

De mais a mais, a situação delineada pelo impetrante não se traduz em flagrante ilegalidade, tampouco trouxe prejuízo concreto ao ora paciente, à medida que compareceu na solenidade processual e fora patrocinado a contento pela defesa técnica, a impedir eventual atuação
ex officio
.

Diante do exposto, neste ponto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC c/c art. 51, incs. XIV e XXII, do RITJMT, visto que evidenciada indevida
supressão de instância,
no que se refere à tese de nulidade do ato que redesignou a audiência de instrução e julgamento.

VOTO
(PRELIMINAR
-
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
PREJUDICIALIDADE)

Denota-se dos autos da ação penal n.o 1000336-50.2022.8.11.0093 (Pje 1.o Grau) que a autoridade coatora
revogou
a prisão preventiva do paciente e impôs medidas cautelares diversas, sob o argumento de que careciam elementos concretos para justificar que, em liberdade, trariam dificuldades na atuação estatal.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da decisão proferida em
17/02/2023
,
in verbis
:

“(...) No caso, ainda que, em tese, subsista a “fumaça do cometimento do delito”, neste momento processual, não se vislumbra o
periculum libertatis
em relação aos denunciados JETERSON, JAILSON e NIVALDO, uma vez que
não ressoam acostados aos autos os elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, os agentes possam causar ou dificultar na atuação Estatal.

A saber:
JETERSON, JAILSON e NIVALDO são tecnicamente primários, o que retira a qualidade da contumácia delitiva e afasta a manutenção da custódia, pelo risco de reiteração da prática criminosa, ao se considerar que aqueles não possuem personalidade periculosa e, ainda, não geram afetações à aplicação da lei penal, posto que, possuem residências fixas; bem como não causam obstáculos à instrução criminal, uma vez que já encerrada.

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 316 do CPP, ao tempo em que
DEFIRO
o pedido da Defesa Técnica,
REVOGO as PRISÕES PREVENTIVAS
dos denunciados
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
, JAILSON ALVES DE SOUZA
e
NIVALDO DIAS DA SILVA,
condicionando, individualmente, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento a todos os futuros atos processuais para os quais forem notificados; b) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderão ser intimado dos atos processuais; c) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial por mais de 15 dias; d) Não realizar qualquer contato com nenhum dos demais denunciados nesta demanda, com o objetivo de evitar novas ações indevidas entre eles; e) Não realizar nenhum contato com a vítima ou com os seus familiares; f) Não se aproximar da vítima, no limite mínimo de 200m; g) Não se aproximar e nem adentrar, sob nenhuma hipótese, da área objeto desta demanda e das demais área da vítima conflagradas ou envolvidas em demandas possessórias situadas na comarca de Feliz Natal; h) Proibição de realizar qualquer tipo de contrato de compra e venda de qualquer espécie ou cessões sobre direitos possessórias versando sobre as terras objeto deste processo e quaisquer outras áreas da vítima conflagradas ou envolvidas em demandas possessórias situadas na comarca de Feliz Natal. i) Por fim, tendo em vista a natureza das infrações criminais, as condições pessoais de fortuna e de vida pregressa dos beneficiados, em atenção ao disposto nos arts. 321 e seguintes do Código de Processo Penal,
ARBITRO fiança a JETERSON TIMOTHIO PEREIRA,
contador e denunciado como o principal artífice de toda essa celeuma processual, que teria comercializados inúmeros lotes e até arregimentada uma associação e uma taxa dos invasores, na quantia equivalente a cinco salários-mínimos vigentes, no valor de R$ 6.510,00 (seis mil quinhentos e dez reais). (...).
(sic – ID
110291219, Pje 1.o Grau)

Nesse diapasão, a análise da pretensão atinente à revogação da prisão preventiva imposta em desfavor do réu ressai prejudicada, diante da perda
superveniente de seu objeto
, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP e do art. 51, incs. XV e XXII, do
RITJMT,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

“Art. 51 - Compete ao Relator:

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP).”

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO O
WRIT
,
no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de JETERSON TIMOTHIO PEREIRA
, e por consequência,
extingo a ação de
habeas corpus
,
sem exame do mérito
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO

O HABEAS CORPUS
impetrado em benefício do paciente
JETERSON TIMOTHIO PEREIRA, em razão da constatada supressão de instância e perda superveniente do objeto,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no
art. 3.o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023